Tribunal: TJDFT
Processo: 0704235-14.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INTERESSE DE AGIR. COMPROVADO. NEXO CAUSAL. DEMONSTRADO. MORTE. RECEBIMENTO INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO.

1. O interesse processual repousa no binômio necessidade-adequação ou necessidade-utilidade, que nada mais é que a imprescindibilidade de provocar o Poder Judiciário para alcançar o bem da vida desejado, o proveito econômico e/ou jurídico que resultará dessa prestação jurisdicional.

2. Em demandas em que se postula recebimento de seguro DPVAT, para a propositura de demandas judiciais, não se trata de condição indispensável que o pleito administrativo seja julgado ou que seja indeferido, em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição e de a pretensão resistida oferecida pela parte ré confirmar a inevitabilidade de intervenção judicial.

3. Resta suficientemente demonstrada a existência de nexo causal entre a morte do genitor do autor e o acidente de trânsito relatado, quando instruído o feito com boletim de ocorrência, laudo do IML e exame de corpo de delito.

4. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da análise do tema sob a sistemática dos recursos repetitivos definiu que, nas situações em que se postula o pagamento de indenização do seguro DPVAT, a correção monetária, que é a atualização do valor da moeda, deve ter por termo inicial a data do evento danoso. No mesmo sentido: Súmulas 43 e 580 do STJ.

5. Conforme súmula 426 do STJ, Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.

6. Quando o menor é o único beneficiário deverá perceber o valor integral, nos termos do artigo 3o, inciso I da Lei n° 6.194/1974.

7. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.

8. Recurso da ré desprovido.